Tribunal: TJSP
Processo: 1049571-76.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA – COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS - Pretensão da autora de reforma da r. sentença que acolheu os embargos monitórios - Cabimento parcial - Hipótese em que os instrumentos de protesto e notas fiscais eram suficientes para justificar a propositura da ação monitória, especialmente considerando a existência de relação comercial entre as partes e o teor das conversas de

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA – COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS - Pretensão da autora de reforma da r. sentença que acolheu os embargos monitórios - Cabimento parcial - Hipótese em que os instrumentos de protesto e notas fiscais eram suficientes para justificar a propositura da ação monitória, especialmente considerando a existência de relação comercial entre as partes e o teor das conversas de WhatsApp, que foram juntadas em réplica - Descabido o argumento de que, pela falta de documentos referentes à comprovação da entrega das mercadorias, não poderia a autora pretender a cobrança de seu crédito - Ré que não demonstrou a realização de pagamentos que excluam o crédito afirmado pela autora, a qual, por sua vez, também não demonstrou a constituição integral da dívida exigida na monitória - Conversas trocadas por aplicativo de mensagens que indicam a existência de uma parte do débito, referente aos instrumentos de protesto de fls. 14 e 18-21 - RECURSO PROVIDO EM PARTE.